Tribunal: TJDFT
Processo: 0711625-09.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
1 – Juros de mora. Nota promissória. Na forma do art. 406 do Código Civil, quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, são fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. A taxa aplicável aos tributos, na forma do que dispõe o art. 3o. da Emenda Constitucional n. 113/2021, é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Logo, para o cálculo dos juros de mora, deve-se aplicar a Selic, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária, uma vez que a referida taxa já abrange juros e correção monetária. 2 – Emenda à inicial. Inércia. As questões atinentes à correção monetária e aos juros de mora são de ordem pública, assim como é de ordem pública a exigência de correta instrução da execução de título executivo extrajudicial. A força do art. 406 do Código Civil e da EC 113/2021 constituem fundamento suficiente para autorizar o juiz exigir a emenda à inicial para correta atualização do débito, na forma do art. 798, inciso I, alínea “b” do CPC. O não atendimento à determinação de emenda à petição inicial acarreta o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 801 cc. art. 485, inciso I, CPC.3 – Apelação conhecida e não provida.